Tribunal: TJBA
Processo: 8067452-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067452-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GISLENE SANTOS ALMEIDA Advogado(s): NATHALIA GOMES SILVA, VITOR FONSECA SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Servidor público estadual. Professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Remoção por motivo de saúde. Neoplasia intramedular e transtorno depressivo. Ato vinculado. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Secretário de Estado detém competência para rever o ato impugnado, firmando-se a competência originária deste Tribunal, conforme o artigo 123, I, 'b', da Constituição Estadual. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a documentação que instrui a petição inicial, incluindo o processo administrativo e os laudos médicos, é suficiente para a comprovação dos fatos e a análise do direito, não havendo necessidade de dilação probatória. A remoção de servidor por motivo de saúde, prevista no artigo 50, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, é um ato vinculado, e não discricionário. Uma vez comprovada a condição de saúde e a necessidade da medida por junta médica, a Administração tem o dever de concedê-la. É nulo, por ausência de motivação e por contrariedade às provas, o laudo de junta médica que indefere pedido de remoção com base em alegações genéricas e dissociadas dos documentos que comprovam a inexistência de tratamento adequado na localidade de lotação do servidor. O controle judicial exercido sobre o ato administrativo não representa indevida interferência no mérito, mas sim a verificação da legalidade e da conformidade do ato com as provas e os princípios que regem a Administração Pública. Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da segurança. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8067452-36.2024.8.05.0000 em que figuram como impetrante GISLENE SANTOS ALMEIDA e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.